Tribunal: STF
Processo: AI 744739
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-03
Data de publicação: 2010-08-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   INSCRIÇÃO EM CURSO DE ADAPTAÇÃO DE SARGENTOS. DIREITO LÍQUIDO E 
   CERTO COMPROVADO. INTERPRETAÇÃO DE NORMA LOCAL E DE FATOS E PROVAS. 
   SÚMULAS STF 279 E 280. 

1.	A questão pertinente ao reconhecimento 
   do direito líquido e certo do impetrante à inscrição no Curso de 
   Adaptação de Sargentos não prescinde da interpretação de norma local 
   (Lei Complementar 17/96 e Decreto Estadual 10.571/2001) e do 
   revolvimento de fatos e de provas, o que é defeso nesta fase 
   recursal, nos termos das Súmulas STF 279 e 280.
2.	Agravo 
   regimental improvido.